Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731781-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTAUDIO CALHEIROS DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTAUDIO CALHEIROS DE LIMA JÚNIOR, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703047-29.2020.8.07.0014, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais, explica que o Juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade do valor constrito em razão da natureza salarial, contudo, ordenou a destinação de 15% do montante em favor do credor. Alega que o valor bloqueado se mostra ínfimo frente ao valor da dívida, representando aproximadamente 1/75 avos do débito exequendo, razão pela qual deve ser desconstituída a penhora nos termos do artigo 836 do CPC. Afirma, ainda, que a penhora realizada na origem prejudica a subsistência do agravante, devendo ser aplicada a impenhorabilidade salarial constante do artigo 833, inciso IV do CPC. Argumenta que a execução não é proveniente de dívida alimentícia, o que afasta a aplicação da exceção legal e jurisprudencial. Por fim, afirma que o agravante aufere renda abaixo de cinco salários mínimos, o que torna suas despesas básicas excessivas, o que afasta a possibilidade de penhora parcial de sua remuneração. Alternativamente, afirma que o percentual penhorado deve ser reduzido, ante os altos gastos mensais suportados pelo devedor, que pode prejudicar a sua subsistência. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir a penhora de 15% de seu salário ou, alternativamente, a redução do percentual constrito. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar sua hipossuficiência, o agravante apresentou manifestação no ID 40604099, na qual afirma que o pedido de gratuidade foi equivocado, uma vez que já houve deferimento da benesse nos autos dos embargos à execução no 0707923-90.2021.8.07.0014, que são vinculados à execução em análise. Argumenta, ainda, que o agravante reúne as condições para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, ante a demonstração dos requisitos, bem como em razão da concessão da benesse nos autos dos embargos de terceiro, vinculados à execução em análise. Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 132088526 dos autos de origem): Sob o ID: 104282351, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 104282354 a ID: 104282360), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 2.826,24 (ID: 103182927), obtido integralmente em conta bancária única mantida pelo executado junto à Caixa Econômica Federal. Adiante, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelo devedor, onde se identifica, de forma indene de dúvidas, a identidade de valores nos extratos bancários e folhas de pagamento. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 15% (quinze por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 104282351. Decorrido o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 2.402,30, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários no documento em ID: 102672117; e, - no valor remanescente de R$ 423,94, com as devidas atualizações, em favor da credora, a quem incumbo fornecer os pertinentes dados bancários, no prazo de quinze (15) dias, para fiel cumprimento da ordem judicial. De outro giro, a parte credora deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo já assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se. Inicialmente, analiso a tese de impenhorabilidade da verba salarial. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Destaco que, limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Assim sendo, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora de verba salarial, independentemente de o crédito exequendo ser ou não de natureza alimentícia. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE VERBAS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344176, 07076730220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 30% (trinta e cinco cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso específico dos autos, cabe ressaltar a recalcitrância do executado na quitação do débito, pois, conforme se verifica da análise dos autos, a execução fora ajuizada no ano de 2020, e até a presente data a obrigação assumida pelo devedor não foi devidamente cumprida, mesmo possuindo emprego formal e auferindo renda mensal. Nesse contexto, entendo que a manutenção da penhora sobre 15% (quinze por cento) dos valores encontrados na conta do devedor, proveniente de verba salarial, não afetará sua subsistência nem ofenderá sua dignidade, mormente porque o agravante não juntou aos autos nenhum comprovante de que suas despesas mensais são extremamente onerosas. Veja-se, consta dos autos de origem somente um comprovante de gastos com conta de telefone no valor de R$ 76,21 (ID 102672116). Ademais, os extratos bancários juntados aos autos não são suficientes para demonstrar seus gastos mensais, pois demonstram movimentação bancária comum aos gastos da maior parte da população, não demonstrado o agravante que suporta, por exemplo, gastos extraordinários com saúde. Quanto à alegação de que os valores penhorados são irrisórios frente à dívida, também não assiste razão ao agravante. O artigo 836 do CPC, invocado pelo agravante, dispõe o seguinte: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. No caso em análise, a dívida inicial perfazia o valor de R$ 26.006,65 (ID 64331372), e o valor mantido pelo Juízo perfaz o total de R$ 423,94, portanto, a amortização da dívida seria acima de 1,5%. Destaque-se que p valor bloqueado se trata de quantia que será transferida para a conta do credor sem nenhuma despesa adicional no processo, de maneira que não se aplica a regra contida no artigo 836 do CPC. Ademais, mesmo considerando que a importância bloqueada seja pequena frente à dívida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste eg Tribunal são firmes no sentido de que o fato de o valor encontrado ser ínfimo não impede a penhora on-line. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HIPÓTESES. EXECUÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA DA SOCIEDADE. NÃO SUSPENSÃO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação acima referida. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Não procede o recurso especial quando necessária a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório, para que seja possível a reforma da decisão a quo, tendo em vista o enunciado da Súmula 7/STJ. 3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). 5. As execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial não devem ser suspensas, pois não se assemelham à situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Precedentes: AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.703.313/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA IMPORTÂNCIA ENCONTRADA. MONTANTE DITO IRRISÓRIO PELO EXECUTADO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. QUANTIA QUE SERVE À PARCIAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTERESSE NÃO AFASTADO DO CREDOR NO PARCIAL RECEBIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato de se considerar o valor bloqueado, quando comparado ao valor total da dívida, como irrisório se reveste de subjetividade, haja vista a inexistência de dispositivo legal que impeça a sua indisponibilidade. Cabe ao magistrado ponderar as condições jurídicas e econômicas do valor penhorado de maneira que não implique despesa adicional ao executado, à luz da restrição contida no art. 836, caput, do CPC. 2. Não deve ser considerada irrisória a quantia bloqueada em conta de pessoa jurídica inativa que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial, o qual sofre atualização monetária mensalmente e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1601434, 07131506920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaque-se, ainda, que a execução é realizada no interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do CPC, portanto, cabe ao exequente considerar acerca da viabilidade da penhora, desde que não presentes alguns dos impedimentos legais. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ante à ausência da probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022 14:39:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador